Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734553-91.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BERIVELTON RICARDO PONTE, BRUNA AGUIAR DA PONTE, ERNANDO PONTE AGUIAR, JOSÉ OSMAR DA PONTE, LUZIA RICARDO DA PONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS FINANCEIROS. BENS REGISTRADOS EM NOME DE FAMILIARES. POSSÍVEL CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES UTILIZADOS PARA COMPRAR OS BENS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. 2. Existem alguns indícios nos autos de que os recorridos poderiam ter ciência da origem ilícita dos valores utilizados para comprar os bens registrados em seus nomes, uma vez que estes não possuíam renda para adquirir os bens, sabiam que o uso dos bens era feito por Berinaldo da Ponte, os pagamentos foram feitos em espécie e os respectivos valores de venda foram superiores àqueles indicados nos registros. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o Princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o da Lei 9.613/1998, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistir justa causa para a deflagração da ação penal, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos. Asseveram que para a configuração do crime de lavagem de dinheiro seria imprescindível que tivessem conhecimento da origem ilícita dos recursos ou dos bens, o que não teria ocorrido no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 1o da Lei 9.613/1998, e 395, inciso III, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “existem indícios nos autos de que os recorridos poderiam ter ciência da origem ilícita dos valores utilizados para comprar os bens registrados em seus nomes. Diante do contexto, verifica-se que não é o caso de rejeitar a denúncia por falta de justa causa, em razão da ausência de indícios de materialidade do crime. Cumpre, ainda, ressaltar que, no juízo de admissibilidade da acusação vigora o Princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria dos fatos descritos na denúncia, impõe-se o recebimento da denúncia para a deflagração da ação penal, oportunizando ao órgão acusador o direito de demonstrar os fatos narrados na exordial” (ID 43232046). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027